Tribunal: STF
Processo: RE 159196
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:    SERVIDOR   ESTADUAL.    PROVENTOS.   VINCULAÇÃO.
ENQUADRAMENTO  EM  NOVO  PLANO   DE  CARREIRA.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO. SÚMULA 359.
          Não pode o servidor invocar a garantia do direito adquirido
para reivindicar a percepção de proventos segundo o sistema vigorante
ao tempo da inativação.
          A  Súmula 359  trata da  reunião dos requisitos necessarios
para  regular  os  proventos  da  inatividade,  e  não  de ulteriores
revisões do valor do estipendio.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.